Tribunal: TJES
Processo: 0000149-55.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000149-55.2020.8.08.0047

EMGTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

EMGDO:
DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
No acórdão atacado restou consignado que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Tal posição está de acordo com o entendimento consagrado no enunciado de súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000149-55.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO: DIEINE LIMA DA CONCEICAO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000149-55.2020.8.08.0047

EMGTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

EMGDO:
DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA,
haja vista estar inconformado com o v.
acórdão ID 2766990, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, na forma do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC, complementá-la para reconhecer a improcedência do pleito de condenação em danos morais contra a Plantar S/A – Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento e da MDS MG Corretora e Administradora de Seguros Ltda.

Em suas razões recursais ID 3087012, a parte Embargante sustenta que o acórdão padece de contradição e omissão, sustentando que a correção monetária, nos casos de condenação por indenização securitária deve incidir a partir do evento danoso, ou seja, da recusa administrativa de pagamento.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

No acórdão atacado restou consignado que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Segue conclusão do acórdão:

Com relação à correção monetária, esta terá como termo inicial a data da efetiva contratação do seguro de vida e, quanto aos juros de mora, deve ter como ponto de inicio a partir da citação válida da seguradora.

Tal posição está de acordo com o entendimento consagrado no enunciado de súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Finalmente, é oportuno rememorar a jurisprudência do STJ, segundo a qual
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia”
(
AgInt no REsp 1927242/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021
).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000149-55.2020.8.08.0047

EMGTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

EMGDO:
DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
No acórdão atacado restou consignado que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Tal posição está de acordo com o entendimento consagrado no enunciado de súmula nº 632 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.